Tribunal: TJSP
Processo: 0006681-95.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – Revelia que não resulta em automática procedência os pedidos da parte autora – Autor que não desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil) – Improcedência da ação que deve ser mantida – Inteligência do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP - Recurso não provido.